Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008477-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (EMBARGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 942 C/C §3o, II, DO NCPC – NÃO VERIFICADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2 - A lei processual invocada não se amolda aos autos, vez que, aplica-se a técnica prevista no art. 942, do CPC ao agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar PARCIALMENTE o mérito, que não é a hipótese em apreço, logo, no presente caso, apesar de ter ocorrido julgamento não unanime do referido recurso, o voto vencedor NEGOU PROVIMENTO ao agravo, motivo pelo qual o julgamento e prolação do acórdão se deu em obediência a lei processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento sob n. 1008477-51.2019.8.11.0000 que foi aviado contra decisão exarada no cumprimento de sentença dos autos originais 10428-73.2012.811.0055, que tramitam originalmente perante a 5a Vara Cível de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 17129461 por maioria, vencida a relatora, desproveu o recurso, nos termos do voto do 1o vogal, que manteve in totum os termos da decisão objurgada.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 18662973 que este juízo negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, por maioria dos votos, nos termos do voto do 1o Vogal, entretanto, a decisão fora omissa por não observar o que preconiza o caput do art. 942 c/c §3o, II, do NCPC, logo, considerando os termos do referido acórdão e o que determinada a lei processual, deverá ser designado nova sessão de julgamento com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos do regimento interno deste Egrégio Tribunal, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Neste sentido, necessária é a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020